Tribunal: TCU
Processo: 025.997/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento realizado nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e Colégio Pedro II (CPII) tendo como objeto o tema imóveis ociosos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e Colégio Pedro II (CPII) tendo como objeto o tema "imóveis ociosos" ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. recomendar à Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, com fundamento nos arts. 6o, §§ 1o e 2o, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em conjunto com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e as entidades que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e com a participação da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU), avalie situação dos imóveis ociosos/subutilizados no âmbito das autarquias, em especial aqueles oriundos do Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, a fim de definir sua futura destinação e evitar prejuízos financeiros e à imagem das instituições públicas, em atenção ao princípio da eficiência expresso no art. 37 da Constituição Federal; 9.2. dar ciência às 41 instituições de ensino que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. a não divulgação das informações sobre o patrimônio imobiliário em página da internet , indicando, por exemplo, tipo do imóvel, localização, situação quanto ao uso, estado de conservação (bom, em obras, sem condições de uso), por se enquadrar entre as ações de supervisão, controle e correição necessárias para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência, implica em descumprimento aos arts. 8o e 9o da Instrução Normativa-TCU 84/2020; e 9.2.2. a falta de atualização cadastral das informações referentes à ocupação dos imóveis de uso especial próprios ou de terceiros, no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União (SPIUnet) implica em descumprimento ao art. 4o da Portaria Conjunta-SPU/SEDGG/ME 38/2020. 9.3. dar ciência desta deliberação às 41 entidades integrantes da Rede Federal (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II), à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) e à Controladoria-Geral da União; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração), para conhecimento, bem como para subsidiar suas ações de controle quanto ao tema "imóveis ociosos" .